Tribunal: TJSP
Processo: 2187219-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Processual civil. Afastada a alegação de perda superveniente do interesse recursal, fundada no fato de o perito ter visitado o imóvel. Trabalho pericial ainda não encerrado.

Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a designação de nova data para realização de nova vistoria no imóvel, compreendendo o terreno onde se localiza a planta de celulose, além da área de 17.545,12 m2. Inviável

Ementa:

Processual civil. Afastada a alegação de perda superveniente do interesse recursal, fundada no fato de o perito ter visitado o imóvel. Trabalho pericial ainda não encerrado.

Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a designação de nova data para realização de nova vistoria no imóvel, compreendendo o terreno onde se localiza a planta de celulose, além da área de 17.545,12 m2. Inviável a pretendida restrição da abrangência do trabalho pericial. Necessário aferir a real área ocupada pela agravante e eventual prejuízo pela diminuição de área, conforme determinado, em decisão anterior, proferida pelo Juízo "a quo", mantida no agravo de instrumento no 2078781-75.2018.8.26.0000.

Preliminar afastada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187219-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
MADEPAR PAPEL E CELULOSE SA, são agravados PAPEL N.S. APARECIDA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., JOTACOSTA PARTICIPAÇÕES
LTDA. e COMPANHIA CELULOSE BRASILEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram
provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187219-64.2019.8.26.0000 -Voto no 26793 – APARECIDA - BAS
2
VOTO No: 26793
AGRAVO No: 2187219-64.2019.8.26.0000
COMARCA: APARECIDA
ORIGEM: 2a VARA
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: VIVIAN BASTOS
AGTE.: MADEPAR PAPEL E CELULOSE S/A
AGDOS.: FABRICA DE PAPEL NOSSA SENHORA APARECIDA S/A E OUTROS

Processual
civil.
Afastada
a
alegação
de
perda
superveniente do interesse recursal, fundada no fato de o
perito ter visitado o imóvel. Trabalho pericial ainda não
encerrado.
Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a
designação de nova data para realização de nova vistoria no
imóvel, compreendendo o terreno onde se localiza a planta
de celulose, além da área de 17.545,12 m2. Inviável a
pretendida restrição da abrangência do trabalho pericial.
Necessário aferir a real área ocupada pela agravante e
eventual prejuízo pela diminuição de área, conforme
determinado, em decisão anterior, proferida pelo Juízo “a
quo”,
mantida
no
agravo
de
instrumento
no
2078781-75.2018.8.26.0000.
Preliminar afastada e recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 467 (autos originários), que determinou a designação de nova data
para realização de nova vistoria no imóvel, compreendendo o terreno onde se localiza a
planta de celulose, além da área de 17.545,12 m2, referente a primeira hipótese trazida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187219-64.2019.8.26.0000 -Voto no 26793 – APARECIDA - BAS
3
pelo perito na petição de fls. 451/455 (autos originários), assim como a intimação da
exequente para complementação da verba honorária. Esta decisão foi objeto de
embargos de declaração rejeitados (fls. 506/508).
A agravante sustenta, em síntese, ter noticiado fato novo, o
ajuizamento de ação rescisória (processo no 2098370-19.2019.8.26.0000), pelas
agravadas, na qual admitem e confessam não caber discussão a respeito da área ocupada
por ela, a agravante, o que inviabilizaria a realização da perícia na forma determinada,
por não encontrar fundamento no título executivo judicial.
Aduz que o levantamento das medidas deve ser realizado
conforme requereu, nos termos da 2a hipótese indicada pelo perito, ou seja, estar adstrito
apenas à área mencionada na transcrição no 19.394, além da área de 17.545,12 m2,
restituída aos confrontantes, na ação reivindicatória, em observância ao contrato
celebrado entre as partes e ao acórdão transitado em julgado.
Observa ter experimentado efetivo prejuízo, ao perder uma parte
do terreno que comprou, portanto, não se trata de mera sobreposição tabular, como
alegam as agravadas.
Pleiteia o provimento.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido,
suscitando a perda superveniente o interesse recursal, fundada no fato de o perito ter
realizado vistoria no imóvel (561/562).

É o relatório.
Primeiramente, não há se falar em perda superveniente do
interesse recursal, uma vez que o trabalho pericial ainda não foi encerrado.
No acórdão,
proferido
no
agravo de instrumento no
2078781-75.2018.8.26.0000, interposto, pela ora agravante, contra decisão que havia
determinado a realização de perícia para apurar a real área ocupada por ela e eventual
prejuízo decorrente de diminuição de área, ficou consignado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187219-64.2019.8.26.0000 -Voto no 26793 – APARECIDA - BAS
4
“A liquidação, iniciada pela ora agravante, ré e denunciante na fase
de conhecimento, visa à apuração dos danos reconhecidos na
sentença que julgou procedente o pedido, determinando a imissão na
posse dos autores na totalidade do imóvel, assim como julgou
procedente a denunciação da lide, condenado as demais rés ao
ressarcimento pelos danos sofridos em decorrência da procedência
do pedido principal, o que foi mantido pelo acórdão proferido em
sede de apelação (fls. 29/57 dos autos originários). Após ter sido
determinado às executadas a apresentação de pareceres ou
documentos elucidativos, a Magistrada proferiu a decisão ora
recorrida, determinando a realização de perícia para apurar a real
área ocupada pela agravante e eventual prejuízo pela diminuição de
área, assim como nomeou o perito (fls. 94 e 97 dos autos
originários). As agravadas, em primeira instância, apresentaram
manifestação, acompanhada de documentos, aduzindo a inexistência
de sobreposição de área, pois se tratava de sobreposição apenas
tabular, no registro, e não real, o que afastaria verificação de
qualquer prejuízo (fls. 99/330 dos autos originários). A agravante
opôs embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos
apenas no tocante aos honorários periciais, afastando a omissão
alegada quanto à determinação da área, por entender que “a
determinação da área foi determinada no processo de conhecimento
pelo perito da requerida e não pelo perito do juízo”. (fls. 355/357 dos
autos originários). O inconformismo não merece acolhimento.
Conforme se verifica do laudo elaborado pelo perito judicial,
realizado na fase de conhecimento, “a gleba objeto do litígio
(reivindicanda) abrange parte das áreas sobrepostas e ainda avança
sobre uma outra pequena parcela da gleba adquirida pelos
requerentes”. E ainda “a superfície da área objeto do litígio,
segundo os limites acima indicados, corresponde a 17.545,12 m2”
(fls. 120 dos autos originários). Portanto, evidentemente, a área
invadida, pela agravante, abrangeu área maior do que a área
sobreposta, o que foi inclusive reconhecido na sentença. Aliás,
quanto à denunciação da lide, na sentença, ficou consignado:“(...)
ainda que não se fale em boa-fé da primeira ré, em razão de que os
vedos de fechamento ultrapassam a área sobreposta e não encontram
respaldo em qualquer título de domínio acostado aos autos, a
denunciação da lide se fazia necessária e se mostra pertinente desde
o momento em que a sobreposição das áreas ocorreu no período
anterior à aquisição da área pela primeira ré. Se a empresa
Madrepar utilizou de marcações estranhas ao título de domínio,
devendo por isso responder pelo seu ato dando causa à devolução da
área aos autores, também faz jus a ser ressarcida quanto ao
específico aspecto da sobreposição de áreas feitas por suas
antecessoras”. E, confirmando este entendimento, constou na
fundamentação do acórdão: “A procedência da denunciação à lide,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187219-64.2019.8.26.0000 -Voto no 26793 – APARECIDA - BAS
5
também, restou correta, A sobreposição de áreas é anterior ao
negócio firmado entre a Madrepar e Fábica de Papel N. S. Aparecida
S/A. Conforme verificado pelo perito judicial, parte siginificativa da
área litigiosa, também, estava inserida, ainda que equivocadamente,
na matrícula do imóvel negociado com a Madrepar. Considerando
que houve sobreposição de áreas, a retificação promovida pela
Fábrica de Papel N. S. Aparecida S/A, apenas em uma das matrículas
restou insuficiente, pois deveria ter providenciado a retificação da
outra matrícula para que refletisse os limites corretos, o que, em
tese, evitaria a ocupação equivocada da área sobreposta. Portanto,
não há como afastar a responsabilidade, reconhecida na sentença,
das litisdenunciadas pelos danos experimentados pela Madrepar
quanto à sobreposição de áreas.” Considerando os termos destas
decisões, nitidamente, é inviável o cálculo sugerido pela agravante,
no qual, inclusive, considerou toda a área invadida, não apenas a
área sobreposta, o que é incompatível com o título judicial, cujo teor
autoriza concluir que o ressarcimento dos prejuízos experimentados
em decorrência da procedência do pedido inicial, se refere ao
específico aspecto da sobreposição de área. Portanto, ao contrário
do sustentado há necessidade de realização de perícia, que não pode
se restringir apenas ao valor do metro quadrado, pois necessário
verificar efetivamente o dano experimentado, pela agravante, em
decorrência da sobreposição de áreas e aferir o respectivo valor.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”
Após ser determinado o prosseguimento da perícia, o perito
judicial questionou se o levantamento de medidas deveria ser realizado de modo que os
trabalhos fossem, na primeira hipótese, de acordo com o conhecimento da matéria em
discussão, ou seja, se estender ao perímetro do imóvel descrito no item “ B” de fls. 169
dos autos (terreno onde se acha a “Planta de Celulose”), além da área de 17.545,12 m2,
restituída aos confrontantes, Paulo Roberto Jacobelli e Odeval da Silva, na ação
reivindicatória ou, na segunda hipótese, conforme pleiteado pela requerente, ou seja, se
restringir apenas à área mencionada na transcrição no 19.394, além da área de 17.545,12
m 2, restituída aos confrontantes, Paulo Roberto Jacobelli e Odeval da Silva, na ação
reivindicatória (fls. 451/455 dos autos originários).
Sobreveio a decisão recorrida que deixou consignado:
“Intime-se o perito a designar nova data para a realização de nova
vistoria no imóvel, que compreenderá o terreno onde se acha a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187219-64.2019.8.26.0000 -Voto no 26793 – APARECIDA - BAS
6
planta de celulose, além da área de 17.545,12m2, referente a
primeira hipótese trazida pelo perito em petição de fls. 451/455.
Intime-se o exequente para que complemente a verba honorária
pericial. Qualquer embaraço ou impedimento criado pela parte
exequente para a realização de nova vistoria implicará na aplicação
de pena de litigância de má-fé, sem prejuízo da responsabilização
criminal dos envolvidos.”
O inconformismo não merece acolhimento.
Isto porque a pretendida restrição da abrangência do trabalho
pericial inviabilizaria aferir a real área ocupada pela agravante e eventual prejuízo pela
diminuição de área, conforme determinado, em decisão anterior, proferida pelo Juízo “a
quo”, mantida no agravo de instrumento no 2078781-75.2018.8.26.0000.
Aliás, a ação rescisória ajuizada, pelas agravadas, foi extinta nos
termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 552/569 dos autos
originários). Portanto, não há se falar em fato novo apto a justificar o afastamento da
perícia nos termos determinados.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a preliminar, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator